Tribunal: TJDFT
Processo: 0732336-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. ÚLTIMAS FATURAS. PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. O corte de energia elétrica realizado em face da inadimplência atual e após notificação prévia do consumidor é legítimo, nos termos dos artigos 172 e 173, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. O pagamento apenas parcial das faturas inadimplidas, ocorrido após a suspensão da energia elétrica e sem que fossem quitados os débitos mais antigos, não autoriza o restabelecimento da energia, principalmente se considerado que o consumidor possui ao menos outras 31 faturas em aberto. Precedentes da Turma Cível.